Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705284-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. D. S. S. REPRESENTANTE: RITA ELIETE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator